Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-34.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-34.2019.8.14.0029

APELANTE: GERCINA DE SOUZA BRAGA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800486-34.2019.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: GERCINA DE SOUZA BRAGA
(ADVOGADOS RODRIGO CARDOSO DA MOTTA E GILMAR RODRIGUES MONTEIRO)

APELADO: CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO JULIANO MARTINS MANSUR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gercina de Souza Braga contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada em face da CENTRAPE, na qual o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo pela ausência de alegação de falsidade de assinatura, inexistência de impugnação válida aos documentos apresentados pela ré e pela ausência de requerimento específico de produção de provas. A autora sustenta inexistência de vínculo contratual, falsidade da assinatura, cerceamento de defesa e pleiteia a anulação ou reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de abertura da fase de especificação de provas, diante da impugnação da autenticidade da assinatura constante do contrato juntado pela parte ré, e se, por consequência, a sentença deve ser anulada para assegurar a produção de prova pericial grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz de primeiro grau deixa de oportunizar às partes a fase de especificação de provas, decidindo de plano a lide, com fundamento na ausência de impugnação a assinatura e de requerimento específico de perícia, o que contraria os elementos dos autos, que demonstram impugnação expressa da assinatura pela autora em réplica.

4.

O entendimento do STJ, firmado no Tema Repetitivo 1061, estabelece que
, havendo impugnação à autenticidade da

assinatura em contrato, incumbe à instituição financeira o ônus

de provar sua veracidade.

5.

A negativa de oportunidade para produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve autenticidade de documento essencial à causa.

6.

A sentença deve ser anulada para viabilizar a reabertura da fase de especificação de provas e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de abertura da fase de especificação de provas, quando há impugnação específica da autenticidade de assinatura em contrato, configura cerceamento de defesa.

2.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade quando há impugnação a assinatura firmada em contrato.

3.

A anulação da sentença se impõe para garantir o contraditório e a ampla defesa, com reabertura da fase instrutória e possibilidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 09.12.2021 (Tema Repetitivo 1061).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800486-34.2019.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: GERCINA DE SOUZA BRAGA
(ADVOGADOS RODRIGO CARDOSO DA MOTTA E GILMAR RODRIGUES MONTEIRO)

APELADO: CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO JULIANO MARTINS MANSUR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Gercina de Souza Braga
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
, ajuizada por Gercina de Souza Braga, em desfavor de CENTRAPE (Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil) – julgou improcedente o pedido da autora.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, a inexistência de vínculo contratual com a apelada; a falsidade da assinatura aposta no suposto contrato juntado pela ré; cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova pericial; falha na prestação do serviço; ilegalidade dos descontos em benefício previdenciário; e necessidade de reparação por danos materiais e morais.

Ao final, requer a anulação da sentença ou, sucessivamente, sua reforma para acolher os pedidos formulados na exordial.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800486-34.2019.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: GERCINA DE SOUZA BRAGA
(ADVOGADOS RODRIGO CARDOSO DA MOTTA E GILMAR RODRIGUES MONTEIRO)

APELADO: CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO JULIANO MARTINS MANSUR)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de fase destinada à especificação das provas pelas partes e da rejeição implícita da impugnação de assinatura feita pela autora.

No caso, a autora/apelante afirma desde a inicial que jamais contratou com a ré, pleiteando genericamente a produção de provas.

Em sua réplica, reforçou tal alegação, afirmando expressamente que a assinatura constante nos documentos juntados pela ré era falsa, ou seja, houve impugnação específica, ainda que sem requerimento expresso de perícia grafotécnica.

Apesar disso, o Juízo de origem deixou de abrir prazo para a especificação de provas pelas partes, concluindo que o feito estaria pronto para julgamento, decidindo de plano a improcedência da ação, com base em entendimento de que a autora não teria comprovado o seu direito, deixando de impugnar os documentos, bem como, de requerer perícia – o que não se sustenta diante dos autos.

Destarte, entendo que houve cerceamento de defesa, pois, havendo impugnação à autenticidade da assinatura, o juiz deveria ter oportunizado às partes a especificação de provas.

Além disso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, firmou-se a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”
(REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção
, DJe 09/12/2021).

Ou seja, cabia à instituição financeira comprovar a veracidade da assinatura, mediante prova idônea, como perícia grafotécnica, o que não ocorreu.

A atribuição indevida do ônus da prova à autora, aliada à ausência de oportunidade para produção probatória, compromete a regularidade da prestação jurisdicional.

Concluo, assim, que a sentença deve ser anulada, em razão de cerceamento de defesa, para que o feito retorne à origem com reabertura da fase de especificação de provas e saneamento, assegurando às partes a oportunidade de requerer a produção de provas, especialmente a perícia técnica necessária à elucidação da controvérsia.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de reabrir a fase de especificação de provas, viabilizando às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à produção de prova pericial grafotécnica.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025